Tribunal: TJBA
Processo: 8065660-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065660-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: DERMIVAL JOSE SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, alegando ausência de fundamentação quanto à inversão do ônus da prova determinada em sede de tutela provisória. Requereu o prequestionamento de dispositivos legais e a reforma da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento do pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam ao aperfeiçoamento do julgado, sendo admitidos apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Contradição configura-se pela existência de proposições inconciliáveis; obscuridade, pela incompreensibilidade da decisão; e omissão, pela ausência de manifestação sobre ponto relevante suscitado pelas partes.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todos os pontos alegados pela embargante, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova em demandas consumeristas, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Constatou-se nos autos elementos que comprovam a verossimilhança das alegações do consumidor, como laudo técnico de engenharia e registros audiovisuais, legitimando a inversão do ônus probante.

A alegação de omissão revela, na realidade, inconformismo da parte com a conclusão do julgado, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscussão do mérito.

O prequestionamento foi atendido, uma vez que todos os pontos suscitados foram enfrentados, e o art. 1.025 do CPC/2015 assegura a inclusão dos elementos necessários, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Adverte-se a parte embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Estando a decisão devidamente fundamentada e enfrentando todos os pontos relevantes, impõe-se a rejeição dos embargos.

A pretensão de prequestionamento é atendida quando os temas são devidamente examinados, conforme o art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065660-47.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONSTRUTORA TENDA S/A e como apelada DERMIVAL JOSE SANTOS DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.